Tribunal: STF
Processo: ADI 4614
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos a decisão que, por mim proferida, não conheceu da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela parte ora embargante.
    Sustenta-se, nesta sede recursal, a ocorrência de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.
    Cabe verificar, inicialmente, se se revelam processualmente viáveis os presentes embargos de declaração, considerada a norma inscrita no art. 1.024, § 2º, do CPC, e tendo em vista, ainda, os poderes que essa mesma regra legal confere ao Relator da causa.
    Os embargos de declaração, como se sabe, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões e a corrigir erros materiais que eventualmente se registrem na decisão impugnada. Essa modalidade recursal só permite o reexame do ato decisório embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionado a afastar as situações de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, e a complementar e esclarecer o conteúdo da decisão proferida (RTJ 191/372-373 – RTJ 194/325-326, v.g.).
    Desse modo, a decisão recorrida – que aprecia, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica – não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    – Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.  A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.”
    (AI 338.127-ED-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 337 do RISTF).
    Embargos rejeitados.”
    (RTJ 134/1296, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    O exame dos autos evidencia que a decisão ora embargada apreciou, de modo inteiramente adequado, as questões cuja análise se apresentava cabível, não havendo, por isso mesmo, qualquer vício a corrigir, mesmo porque os fundamentos em que se apoiou o julgado objeto do presente recurso revelavam-se plenamente suficientes para desautorizar a pretensão jurídica deduzida pela parte embargante.
    Impende assinalar, por oportuno, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando ação direta ajuizada pela própria CNC, ora embargante, no qual também se impugnava lei estadual editada pelo Estado do Paraná que, com fundamento na LC nº 103/2000, fixava valores referentes ao piso salarial de determinadas categorias funcionais no âmbito daquela unidade da Federação, veio a julgá-la improcedente, enfatizando a inocorrência de afronta ao princípio da autonomia sindical (CF, art. 8º, I) ou ao postulado da prevalência das negociações coletivas (CF, art. 7º, XXVI), eis que ressalvada, na própria LC nº 103/2000, a garantia da observância das convenções ou acordos coletivos de trabalho (art. 1º, “caput”):
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Paraná que estabelece valores de piso salarial no âmbito do Estado para certas categorias. CNC. Alegada violação aos arts. 7º, inciso V; 8º, incisos I, III e VI; 114, § 2º; 170, VIII, da Constituição. Inexistência. Precedentes.
    1. O caso em análise é semelhante ao das ADIs nº 4.375/RJ, 4.391/RJ e 4.364/SC, recentemente julgadas pelo Plenário desta Corte, que declarou a constitucionalidade das leis do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de Santa Catarina na parte em que fixavam pisos salariais, não se tendo verificado afronta aos arts. 5º, ‘caput’ (princípio da isonomia); 7º, incisos V e XXVI; 8º, inciso I, III e VI; e 114, § 2º, todos da Constituição Federal.
    2. O Estado do Paraná, desde o ano de 2006, vem instituindo pisos salariais no âmbito daquele Estado, com base na Lei Complementar federal nº 103/2000, contemplando trabalhadores que atuam em diversas atividades e segmentos econômicos.  A Lei nº 16.470, de 30 de março de 2010, ora impugnada, apenas reajustou os pisos salariais dos empregados paranaenses, tema esse que já havia sido tratado pela revogada Lei estadual nº 16.099, de 1º/5/2009, a qual, por sua vez, revogou a Lei nº 15.826 de 1º/5/08.
    3. A competência legislativa do Estado do Paraná para fixar piso salarial decorre da Lei Complementar federal nº 103, de 2000, mediante a qual a União, valendo-se do disposto no art. 22, inciso I e parágrafo único, da Carta Maior, delegou aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir piso salarial para os empregados que não tenham esse mínimo definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Trata-se de lei estadual que consubstancia um exemplo típico de exercício, pelo legislador federado, da figura da competência privativa delegada.
    4. A Lei estadual fixou quatro níveis de piso salarial, com base em estudos realizados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), tendo como referência os Grandes Grupos Ocupacionais (GGO) de categorias profissionais definidos na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE).
    5. A lei impugnada não ofende o princípio do pleno emprego. Ao contrário, a instituição do piso salarial regional visa, exatamente, reduzir as desigualdades sociais, conferindo proteção aos trabalhadores e assegurando a eles melhores condições salariais.
    6. O fato de a lei estadual não ter excluído dos seus efeitos a hipótese de piso salarial determinado em dissídio coletivo não viola o poder normativo da Justiça do Trabalho (art. 114, § 2º, da Lei Maior). A lei atuou nos exatos contornos da autorização conferida pela delegação legislativa.
    7. A fim de manter-se o incentivo à negociação coletiva (art. 7º, XXVI, CF/88), os pisos salariais regionais somente serão estabelecidos por lei naqueles casos em que não haja convenção ou acordo coletivo de trabalho. As entidades sindicais continuarão podendo atuar nas negociações coletivas, desde que respeitado o patamar mínimo legalmente assegurado.
    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
    (ADI 4.432/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Eventual situação de conflito entre a Lei estadual paranaense nº 16.762/2010 e a LC nº 103/2000, caso existente, traduziria mera hipótese de relação de antagonismo entre espécies normativas infraconstitucionais (crise de legalidade), inviabilizando-se, por isso mesmo, a instauração do processo de fiscalização normativa abstrata, eis que, na via do controle concentrado de constitucionalidade, o contraste hierárquico com a Constituição da República não pode estabelecer-se, obliquamente, mediante o confronto prévio com estatuto ou diploma despojado de natureza constitucional.
    A inviabilidade dos presentes embargos de declaração, em decorrência da razão mencionada, impõe uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Cumpre acentuar, neste ponto, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inteira validade constitucional da norma legal que inclui, na esfera de atribuições do Relator, a competência para negar trânsito, em decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando incabíveis, estranhos à competência desta Corte, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do Tribunal (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175 – RTJ 173/948, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando a competência do Relator para examinar a própria admissibilidade  dos embargos de declaração, ainda que opostos a decisão monocrática, não conheço, por manifestamente incabíveis, dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.024, § 2º).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator